Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-27.2021.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001306-27.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS - CPF: 355.411.726-91 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001306-27.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s): BANCO FICSA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – CONTRATO FRAUDULENTO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DURANTE A PANDEMIA – RISCOS À SAÚDE – PESSOA IDOSA E APOSENTADO – BENEFICIÁRIO DO INSS – PARCOS RECURSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –

FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimos pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, não houve a comprovação da legítima contratação, se tratando de fraude, tanto que o consumidor, pessoa idosa e aposentada, após tomar conhecimento do depósito tenta insistentemente promover sua devolução, deslocando-se a órgãos públicos, durante a pandemia, se expondo a riscos de saúde, como ocorreu com o registro de Boletim de Ocorrência e até o INSS para saber sobre o empréstimo, além de contatos administrativos com a promovida, sem êxito.

A fraude na contratação representa risco da atividade que deve ser suportada pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor. Assim, a contratação fraudulenta, sem contratação pelo consumidor, com prejuízo à sua aposentadoria, somando à ausência de solução administrativa com a peculiaridade de se tratar de pessoa idosa, aposentada e de parcos recursos autorizam o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a nulidade do contrato e autorizar o débito do valor disponibilizado indevidamente, julgando improcedente a pretensão de indenização por dano moral por se tratar de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, confirmo a decisão liminar de Id nº 48120163, e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO NULO o contrato de empréstimo entre as partes objeto do pedido (Id nº 53573186), bem como autorizo a ré a debitar da conta bancária do autor a importância R$ 2.275,55 transferida em virtude do negócio ilegítimo, atualizada pelo INPC desde o pagamento, ou fornecer-lhe, em 15 dias, meios para restituir o numerário.

Sem ônus sucumbenciais, vide artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “no dia 25/01/2021 ao acessar seu aplicativo do Banco percebeu que havia um depósito (TED) no valor de R$2.275,55 (dois mil duzentos e setentas e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor este depositado pelo banco C6 CONSIG”, razão por que “se viu desesperado e extremamente surpreso ante tal informação, vez que não contratou, nem tão pouco autorizou que qualquer empréstimo consignado fosse efetuado em seu nome, de forma que se deslocou imediatamente para a delegacia para o fim de formalizar Boletim de Ocorrência”.

Alegou que “dinheiro se encontra depositado sem qualquer autorização na conta bancária que recebe o benefício, e desde então tenta devolver os valores que foram indevidamente depositados na sua conta, bem como proceder com o cancelamento do empréstimo não contratado, no entanto, sem êxito”, de modo que sofreu evidente dano moral, pois “o nome é o único meio de sobrevivência das classes menos abastada da sociedade, como demonstra a realidade dos fatos no presente caso, onde o Autor, pessoa muito humilde e honesta, aposentado, ainda mais em tempos como este de Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), onde o Autor teve que buscar informações na sede do INSS e na delegacia. Tendo sério risco de ser contaminado ao ter que se deslocar para resolver uma situação que não contratou”.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, por ausência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de suspensão de descontos indevidos relativos a empréstimos consignados não contratados, nulidade dos contratos e indenização por dano moral.

No caso, a parte promovente é pessoa idosa, aposentado que percebe a quantia de R$ 2.114,16 e teve um crédito em conta no valor de R$ 2.275,55 (dois mil duzentos e setentas e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao empréstimo impugnado, parcelado em 84 vezes de R$ 55.00.

O empréstimo fora incluído em 19/01/2021, com previsão de débito da primeira parcela em 02/2021 e última parcela em 01/2028, tendo a ação sido proposta em 01/02/2021 e a liminar deferida em 02/02/2021 para determinar a suspensão dos descontos. Em abril/2021 houve comunicação pela parte promovente de que não teria sido comprovado o cumprimento da medida liminar, porém sem comprovar a persistência dos descontos.

O magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência apenas para cancelar o empréstimo fraudulento, julgando improcedente o pleito de dano moral, por entender que se trata de mero aborrecimento.

Pois bem.

A despeito do entendimento de mero aborrecimento, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para fixar indenização por dano moral, pois esta magistrada entende que as peculiaridades do caso concreto autorizam o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

A fraude é incontroversa, sobretudo porque inexiste recurso da promovida, se tratando de matéria transitada em julgado, cabendo aqui apenas a avaliação quanto à existência de dano moral a ser indenizado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimos pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, não houve a comprovação da legítima contratação, se tratando de fraude, tanto que o consumidor, pessoa idosa e aposentada, após tomar conhecimento do depósito tenta insistentemente promover sua devolução, deslocando-se a órgãos públicos, durante a pandemia, se expondo a riscos de saúde, como ocorreu com o registro de Boletim de Ocorrência e até o INSS para saber sobre o empréstimo, além de contatos administrativos com a promovida, sem êxito.

A fraude na contratação representa risco da atividade que deve ser suportada pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor. Assim, a contratação fraudulenta, sem contratação pelo consumidor, com prejuízo à sua aposentadoria, somando à ausência de solução administrativa com a peculiaridade de se tratar de pessoa idosa, aposentada e de parcos recursos autorizam o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021